Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITO. FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Por consumidor final entende-se a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem, não podendo a definição ser extensiva àquele que adquire financiamento para fomentar a sua atividade comercial.

2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes poderão eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato.

3. Em se tratando de competência territorial, a aplicação da regra geral enseja o reconhecimento da competência relativa, a qual não pode ser declinada de ofício pelo juiz.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.